Tribunal: STF
Processo: Rcl 30783
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado da Paraíba (Processo nº 0514779-37.2015.4.05.8200) – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF, que possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada transgressão ao referido enunciado vinculante, que o órgão judiciário reclamado, no julgamento objeto da presente reclamação, teria concedido a magistrado, com fundamento no princípio da isonomia, vantagem pecuniária prevista na Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75/1993).
    Postula-se, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, em ordem a anular a decisão judicial ora questionada.
    Registro que deferi o pleito cautelar manifestado nestes autos e determinei a citação da parte beneficiária da decisão ora impugnada, que deixou de oferecer contestação à pretensão deduzida pela União Federal.
    Sendo esse o contexto, passo ao exame do pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    Cumpre ressaltar, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já proclamou, por mais de uma vez, que o rol inscrito no art. 65 da LOMAN reveste-se de taxatividade, encerrando, por isso mesmo, no que se refere às vantagens pecuniárias titularizáveis por magistrados, verdadeiro “numerus clausus”, a significar, desse modo, que não se legitima a percepção, pelos juízes, de qualquer outra vantagem pecuniária que não se ache expressamente relacionada na norma legal em questão (RTJ 177/772, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 187/398-399, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RE 100.584/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – RE 457.662/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RMS 21.410/RS, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.):
    “(...) REMUNERAÇÃO JUDICIÁRIA – TAXATIVIDADE DO ROL INSCRITO NO ART. 65 DA LOMAN – IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO, POR QUALQUER MAGISTRADO, DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS NÃO RELACIONADAS NESSE PRECEITO LEGAL. 
    – O cálculo da verba de representação dos magistrados da União (incluídos, portanto, os Juízes do Trabalho) não pode incidir sobre a soma resultante do vencimento básico com a parcela autônoma de equivalência, considerado o conteúdo exaustivo da norma consubstanciada no art. 65 da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN). Precedentes.
    O Supremo Tribunal Federal, presente esse contexto normativo, tem proclamado que o rol inscrito no art. 65 da LOMAN  reveste-se de taxatividade, encerrando, por isso mesmo, no que se refere às vantagens pecuniárias titularizáveis por quaisquer magistrados, verdadeiro ‘numerus clausus’, a significar, desse modo, que não se legitima a percepção, pelos juízes, de qualquer outra vantagem pecuniária que não se ache expressamente relacionada na norma legal em questão. Precedentes.”
    (RTJ 190/415, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “É de caráter exaustivo a enumeração das vantagens conferidas aos magistrados pela Lei Complementar nº 35/79,  não se lhes estendendo, portanto, as outorgadas, em lei ordinária, aos servidores em geral.
    Precedentes do Supremo Tribunal: RE 100.584 (DJ de 3-4-92),  RMS 21.410 (DJ de 2-4-93), AO 184 (RTJ 148/19) e AO 155 (RTJ 160/379).”
    (RTJ 171/818, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – grifei)
    Tenho para mim, bem por isso, em face dos precedentes que venho de referir, que os fundamentos nos quais se apoia a decisão ora questionada revelam-se incompatíveis com o rígido delineamento estabelecido, de modo exaustivo, pela LOMAN em tema de vantagens pecuniárias suscetíveis de válida percepção por magistrados em geral.
    É que a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal  a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.
    Não constitui demasia observar que a reserva de lei – consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) – traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo (que proíbe, nas matérias a ela sujeitas, como sucede no caso ora em análise, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também reforça, positivamente, o princípio que impõe à administração e à jurisdição a necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer intervenções – tenham conteúdo normativo ou não normativo – de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios ou autônomos de decisão” (grifei).
    É vedado, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição  de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
    Se tal fosse possível, o Poder Judiciário – por não dispor de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, diante disso, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
    Não foi por outro motivo que o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 88), veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante nº 37, publicada no DOU e no DJe nº 210, ambos de 24/10/2014, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    Cabe ter presente, por outro lado, que a controvérsia jurídica suscitada na presente causa coincide, em todos os seus aspectos, com a questão constitucional versada na ADI 4.822/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, bem assim no RE 968.646-RG/SC e no RE 1.059.466-RG/AL, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Suprema Corte em acórdãos assim ementados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIÁRIAS DEVIDAS AOS JUÍZES. EQUIPARAÇÃO AO VALOR PAGO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ISONOMIA ENTRE AS CARREIRAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da equiparação do valor das diárias devidas a membros da Magistratura e do Ministério Público, em nome da isonomia entre as carreiras.
    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.”
    (RE 968.646-RG/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DOS JUÍZES À LICENÇA-PRÊMIO COM BASE NA ISONOMIA EM RELAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º,  da Constituição, a questão acerca da concessão de licença-prêmio a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público.
    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.”
    (RE 1.059.466-RG/AL, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Vale assinalar, no ponto, que o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, após reconhecida a existência da repercussão geral das matérias veiculadas nos referidos apelos extremos (RE 968.646-RG/SC e RE 1.059.466-RG/AL), determinou, com amparo no art. 1.035, § 5º, do CPC, “a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional” (grifei).
    Foi por essa razão que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, defrontando-se com controvérsia idêntica à que ora se examina, veio a acolher pretensão reclamatória, para estabelecer a suspensão dos efeitos do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento do processo de reclamação até a definição do mérito da matéria:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. CONCESSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 133 DO CNJ NA ADI 4.822. MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 966 E 976. SUSPENSÃO DO ATO RECLAMADO E SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
    1. A controvérsia acerca da constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de equiparação de vantagens funcionais a magistrados com fundamento na simetria constitucional com os membros do Ministério Público, é objeto de questionamento por meio da ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio, e dos REs 1059466 (Tema 966) e 968646 (Tema 976), ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes.
    2. Em decorrência da verticalização das decisões do Plenário, impõe-se a suspensão do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento da presente reclamação até a definição do mérito da matéria.
    3. Agravo regimental provido para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos.”
    (Rcl 26.074-AgR/SC, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Impende destacar, ainda, ante a pertinência de suas considerações, trecho do voto proferido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI na Rcl 27.872-AgR/CE, de que foi Relator, no qual, atento à tese fixada no precedente mencionado (Rcl 26.074-AgR/SC), deixou consignadas as seguintes observações, inteiramente aplicáveis à situação ora em análise:
    “Adotou -se (…) posição intermediária para:
    a) não obstante se afirmar a eficácia da SV nº 37 – no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, deferir a servidor público parcelas remuneratórias instituídas para categorias distintas da sua – e, nesse contexto, se obstar o pagamento determinado pela decisão reclamada;
    b) também ressaltar a competência do Plenário do STF para julgar temática específica referente i) ao limite da competência normativa conferida ao Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B da CF/88), na edição da Resolução nº 133/2011 (ADI nº 4.822/PE), e ii) a alegada simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, § 4º), pois submetida a matéria constitucional à sistemática da repercussão geral (Temas 966 e 976).
    Assim, a tutela jurisdicional na presente reclamatória deve ser eficaz no sentido de se obstar o pagamento a magistrado de vantagem pecuniária instituída pelo Poder Legislativo à carreira do Ministério Público (SV nº 37), sem, contudo, esvaziar a competência do Plenário para decidir – seja na ADI nº 4.822/PE, seja nos RE nºs 1.059.466/AL e 968.646/SC – a matéria constitucional específica debatida no caso concreto.” (grifei)
    Essa mesma orientação vem sendo observada em sucessivas decisões – monocráticas e colegiadas – proferidas no âmbito de reclamações ajuizadas perante este Tribunal que tratavam de questões referentes à possibilidade de concessão a magistrados – nos termos previstos na lei dos membros do Ministério Público e com fundamento nos princípios da isonomia e/ou da simetria – de ajuda de custo (Rcl 28.196-AgR/BA, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 31.565-MC/GO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.), diárias (Rcl 28.418-ED/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 30.183/SE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), licença-prêmio (Rcl 32.208-MC/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 32.544- -AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.), bem assim de abono pecuniário resultante da conversão do terço de férias (Rcl 31.568/PA, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 32.707-MC/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo parcialmente procedente esta reclamação, para cassar o ato judicial ora impugnado e determinar o sobrestamento do Processo nº 0514779-37.2015.4.05.8200 perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, até a apreciação definitiva, por esta Suprema Corte, da ADI 4.822/PE ou  do RE 968.646-RG/SC e do RE 1.059.466-RG/AL, quando se deverá proceder, então, na esfera do órgão contra o qual se deduziu esta reclamação, ao oportuno julgamento da causa, observando-se o entendimento a ser fixado pelo Supremo Tribunal Federal.
    Fixo, ainda, em 10% (dez por cento), a título de honorários de sucumbência (CPC, art. 85, § 3º, I), a verba honorária a ser calculada sobre o valor do benefício econômico postulado na causa principal, devendo a respectiva execução ser efetivada no Juízo de origem.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Presidência da Turma Nacional de Uniformização (Processo nº 0514779-37.2015.4.05.8200), à Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado da Paraíba (Processo nº 0514779-37.2015.4.05.8200) e ao Juízo da 13ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba (Processo nº 0514779-37.2015.4.05.8200).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator